Tribunal: TJDFT
Processo: 0701426-47.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA. AÇÃO RECONVENCIOPNAL CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. COISA JULGADA MATERIAL. VIOLAÇÃO. CONFIGURADA. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485 DO CPC. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. FIXAÇÃO CORRETA. ART. 86 DO CPC. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. As questões de ordem pública podem ser suscitadas a qualquer momento nas esferas ordinárias da Justiça, ainda que não tenham sido deduzidas anteriormente, sem consistir em inovação recursal. Preliminares rejeitadas.
2. A violação a coisa julgada material configura-se quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado, compreendendo-se como ações idênticas aquelas que têm as mesmas partes, pedidos e causa de pedir, nos termos do art. 337, §§2° e 4°, do Código de Processo Civil.
2.1. Em consequência, é vedado que o Poder Judiciário reexaminar matéria já acobertada pela coisa julgada material, nos termos do art. 506 do Código de Processo Civil. É a chamada eficácia negativa e extraprocessual da coisa julgada material.
2.2. Em último caso, a violação a coisa julgada ocasiona a extinção da ação judicial sem resolução de mérito.
2.3. In casu, os pedidos deduzidos pela reconvinte estavam acobertados pela coisa julgada material, afastando inclusive seu interesse de agir.
3. Dos dois pedidos deduzidos pela parte, esta sucumbiu em um, dando azo à fixação proporcional e recíproca de 50% (cinquenta por cento) dos ônus de sucumbência a cada parte, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.
4. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.